Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726450-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28252042) interposto por DISTRITO FEDERAL em face CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP, ante a Decisão (ID 97866776 de origem) proferida em Ação de Execução Fiscal no 0019500-07.2015.8.07.0018, pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que rejeitou o pedido de inclusão de codevedora no feito. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, CARIS COMERCIO DE PRESENTES LTDA - EPP, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2021 16:27:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador